Tribunal: TCU
Processo: 020.191/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9119/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.191/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aparecida Dalticle de Sousa Oliveira (XXX.402.716-XX); Carla Bene Oliveira (XXX.705.640-XX); Carla Bene Oliveira (XXX.705.640-XX); Dulce Vera Poester Oliveira (XXX.578.930-XX); Fernanda Poester Oliveira da Costa (XXX.974.620-XX); Maria Delfina Nora Teixeira (XXX.044.161-XX); Sherley Bené Oliveira (XXX.016.680-XX); Sherley Bené Oliveira (XXX.016.680-XX); Sonia Maria de Oliveira Figueiredo (XXX.422.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.